Tribunal: STF
Processo: RHC 270103
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Idevaldo José de Almeida, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1051451.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de agravo regimental interposto por IDEVALDO JOSE DE ALMEIDA, contra decisão de minha relatoria, na qual não conheci do habeas corpus, em virtude de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatro anos, já operada, portanto, a preclusão da matéria. 
A defesa reitera a ilegalidade na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, ante a exasperação da pena-base sem indicação do critério fracionário utilizado e sem fundamentação concreta. 
Assevera que, no crime de homicídio qualificado tentado, a fração redutora da terceira fase deve ser fixada em 2/3, e não em 1/3, pois o percorrido não se iter criminis aproximou do resultado morte, considerando que a vítima, embora alvejada, conseguiu correr, buscar abrigo e posteriormente foi socorrida. 
Afirma que o juízo sentenciante, ao majorar a pena, não explicitou o quantum empregado para cada circunstância judicial negativada, tampouco justificou a suposta maior reprovabilidade da conduta, impondo-se o redimensionamento das reprimendas. 
Por tais razões, requer o provimento do recurso. (eDOC 38)
No STJ, o agravo não foi conhecido.
Nesta Corte, requer “a Vossas Excelências, em diminuir a fração de exasperação, na primeira fase, de ambos os crimes, para 1/6 ou, subsidiariamente, 1/6 para cada vetor negativo ou a critério deste Grupo Julgador, desde que menor do que o quantum aplicado. Na terceira fase, no tocante ao crime de homicídio tentado, requer que seja utilizada a fração de 2/3 ou com maior diminuição de a utilizada de 1/3.” (eDOC 34)
É o relatório.
Decido.
O presente é duplamente inadmissível.
É que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Não bastasse, as razões recursais, além de não impugnarem os fundamentos da decisão recorrida, dizem respeito a outro recorrente (Romilson), de modo a violar o princípio da dialeticidade recursal. Veja-se:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).

Ademais, não se verifica teratologia a reclamar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 8, p. 3)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente